Tribunal: TJSP
Processo: 1005593-62.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de cancelamento de inscrição oriunda de reprodução de dados do CCF por órgão mantenedor de cadastro restritivo de crédito (SCPC e Serasa) c.c indenização por danos morais. Responsabilidade pela ausência de notificação prévia. Precedente do STJ. Julgamento no âmbito dos recursos repetitivos. Súmula 385 do STJ. Decisão de parcial procedência.
RECURSO DA CORRÉ (Serasa) –

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de cancelamento de inscrição oriunda de reprodução de dados do CCF por órgão mantenedor de cadastro restritivo de crédito (SCPC e Serasa) c.c indenização por danos morais. Responsabilidade pela ausência de notificação prévia. Precedente do STJ. Julgamento no âmbito dos recursos repetitivos. Súmula 385 do STJ. Decisão de parcial procedência.
RECURSO DA CORRÉ (Serasa) – Comprovação de prévia notificação. Data de inscrição difere da data de devolução dos cheques. Provimento.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA – Descabimento de indenização por dano moral. Incidência da Súmula 385 do STJ. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do RITJSP. Desprovimento.
Recurso da corré provido e da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005593-62.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante/apelado
SERASA S.A., é apelada/apelante MILENE CRISTINE DE ALMEIDA ALVES
(JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado BOA VISTA SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Deram provimento ao
recurso da corré e negaram provimento ao recurso da autora. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005593-62.2018.8.26.0066
2
Apelação no 1005593-62.2018.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelantes: SERASA S.A. e Milene Cristine de Almeida Alves
Apelados: os mesmos
Interessado: e Boa Vista Serviços S/A
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Bárbaro Vita
Voto no 39864
APELAÇÃO - Ação de cancelamento de inscrição oriunda de
reprodução de dados do CCF por órgão mantenedor de cadastro
restritivo de crédito (SCPC e Serasa) c.c indenização por danos
morais. Responsabilidade pela ausência de notificação prévia.
Precedente do STJ. Julgamento no âmbito dos recursos
repetitivos. Súmula 385 do STJ. Decisão de parcial
procedência.
RECURSO DA CORRÉ (Serasa) Comprovação de prévia
notificação. Data de inscrição difere da data de devolução dos
cheques. Provimento.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA Descabimento de
indenização por dano moral. Incidência da Súmula 385 do STJ.
Sentença confirmada por seus próprios fundamentos nos
termos do art. 252 do RITJSP. Desprovimento.
Recurso da corré provido e da autora desprovido.
Trata-se de recursos de apelação (fls. 135/142 e 155 159) interpostos em
face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cancelamento de
inscrição oriunda de reprodução de dados do CCF por órgãos mantenedores de cadastro
restritivo de crédito c.c com indenizatória por danos morais, ajuizada por Milene
Cristine de Almeida Alves em face de Boa Vista Serviços S/A e SERASA S.A, com
dispositivo do seguinte teor:
“Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação em relação
a ambas as rés para determinar o cancelamento definitivo da anotação objeto dos
presentes autos junto aos órgãos de proteção ao crédito. Oficie-se.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, arcarão as partes com o
pagamento equitativo das custas e despesas processuais. Não havendo compensação de
honorários advocatícios, segundo a nova disciplina dada ao tema pelo Código de
Processo Civil de 2015, condeno a parte autora ao pagamento de R$800,00 ao patrono
de cada uma das rés, e condeno cada um das rés, em razão das suas sucumbências na
presente ação, ao pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, fixados em
R$800,00 para cada uma das co-requeridas com fundamento no art. 85, §8o do Novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005593-62.2018.8.26.0066
3
CPC, observando-se a condição da parte autora de beneficiária da justiça gratuita”.
Primeiramente apelou a corré Serasa sob alegação de ter havido prévia
comunicação, já que a data apresentada no extrato corresponde à devolução dos cheques
(25/04/2016), não a disponibilização (19/01/2018), efetivada após envio de prévia
comunicação (em 29/12/2017).
Adesivamente apelou a parte autora para pleitear fixação de verba
indenizatória no valor de R$ 15.000,00 para cada corré, frente ao caráter punitivo e de
desestímulo da indenização, diante da honra lesada, não sendo afetada pela
preexistência de outros apontamentos.
Os recursos são tempestivos, isento de preparo o da parte autora (assistência
judiciária - fls. 18) e recolhido o da corré (fls. 1143/144). Apresentaram contrarrazões
(fls. 150/154, 162/168 e 169/176).
Valor da causa em 19/06/2018: R$ 30.000,00.
O recurso foi distribuído à 7a Câmara de Direito Privado onde não
conheceram do recurso (fls. 195/200), seguindo-se sua redistribuição a este relator (fls.
208).
É o relatório.
Cuida-se de ação de cancelamento de inscrição c.c indenização por danos
morais decorrentes de falta de prévia notificação acerca da reprodução de dados em
cadastro restritivo de crédito, consistente na inclusão do nome da parte autora, em razão
da devolução de cheques por ausência de fundo (CCF).
O recurso da autora não comporta provimento devendo a r. sentença ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, pelo improvimento do recurso, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando,
se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”, exceto quanto à assistência judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005593-62.2018.8.26.0066
4
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido utilizado,
quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações
99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara);
Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a
Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a
Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a
Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara);
Apelação 99100021389-1 (23a Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Por oportuno, transcrevem-se trechos da r. decisão:
“(...)
No mérito, a ação ajuizada pela parte autora é parcialmente procedente em
relação a ambas as rés.
Resguardado o entendimento originário deste magistrado a respeito do
tema posto em julgamento, reiterado em inúmeros julgados anteriores, fato é que a
questão foi decidida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp. no 1.061.134-RS, processado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, fixando-
se o entendimento de que é obrigação do órgão mantenedor de cadastros de
inadimplentes promover a prévia notificação do devedor ainda que o dado a ser
inserido refira-se a emissão de cheques sem fundos disponíveis para compensação e
decorra de anotação prévia junto ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo
(CCF), sob o fundamento de que o cadastro do CCF é de consulta restrita, não
podendo ser equiparado a órgão mantenedor de dados de natureza publica públicos,
sendo que a inobservância da notificação prévia é fato hábil a gerar danos morais
indenizáveis em favor da pessoa cujos dados são divulgados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005593-62.2018.8.26.0066
5
Confira-se o teor do recurso repetitivo:
'Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de
compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem
prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo.
Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora
regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I- Julgamento com
efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC. Orientação 1: Os órgãos mantenedores de
cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos
danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de
devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a
negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos
por entidades diversas. - Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao
consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no
art. 43 , § 2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando
preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora
quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso representativo. - É ilegal e sempre deve ser
cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito
realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC. - Não se conhece
do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao
posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para determinar o cancelamento da
inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia notificação. Ônus sucumbenciais
redistribuídos' (Resp.1.061.134 RS, Rela Mina Nancy Andrighi).
Ressalta-se que, apesar da corré Serasa S.A ter demonstrado que notificou
a parte autora acerca da anotação referente ao cheque mencionado na inicial, o fato é
que a notificação só ocorreu em meados de dezembro de 2017, como se infere dos
documentos de fls. 92/94, e, ao contrário do alegado pela parte ré, a anotação é datada
de abril de 2016, como demonstram o documento de fls. 14 e 17 juntado pela autora, e
os documentos juntados pela própria parte ré às fls. 86/91, não prosperando a
alegação da ré de que a anotação só foi disponibilizada em 19/01/2018, pois o único
documento que demonstraria tal tese é o documento de fls. 102, produzido
unilateralmente pela requerida, que restou isolado no conjunto probatório constante
dos autos.
Entretanto, nos termos do julgado repetitivo retro mencionado, embora
considerada abusiva a inclusão dos dados provenientes do CCF pelas empresas
mantenedoras de cadastros de inadimplentes sem a prévia notificação do devedor, a
pretensão indenizatória pelos danos morais presumivelmente suportados apenas
exsurge se o titular dos dados não possuísse outras anotações desabonadoras de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005593-62.2018.8.26.0066
6
nome concomitantes a anotação dos dados referentes a emissão de cheques sem fundos,
nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
É precisamente este o caso dos autos.
Conforme se observa dos documentos de fls. 60/61 e 86/91, e não
impugnados pela parte autora em sede de réplica há, ainda, anotação de vários débitos
anteriores em desfavor da devedora, ora requerente, o mais antigo deles datado de 12
de outubro de 2013, no valor de R$2.834,32.
Não há qualquer informação nos autos de que tais negativações tenham
sido inscritos de forma irregular e/ou abusiva, presumindo-se, assim, que se tratam de
débitos existentes, legítimos e exigíveis e que, portanto, forma regularmente
protestados, informação que, por sua vez, foi legitimamente incluída nos cadastros de
inadimplentes da ré.
Observa-se, portanto, que no caso dos autos, em que pese a falha das rés
em promover a prévia notificação da devedora, ora requerente, a respeito da inclusão
em seu cadastro de inadimplentes de informação colhida junto ao CCF referente a
emissão de cheques sem fundos, não se materializa o direito a indenização por danos
morais, porque a requerente já contava com outras informações desabonadoras em seu
nome, devendo ser aplicada, "in casu", o disposto na Súmula 385 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Assim, em face do explicitado, inviável o acolhimento da pretensão
indenizatória formulada.” grifo nosso
Cabe apenas comentar não constar comprovação de que as demais
inscrições, preexistentes, foram indevidas, tampouco que estão sendo discutidas
judicialmente. Dessa forma, não restou provada a ilegitimidade nem contestação à
legalidade destes apontamentos, sendo que tal prova cabia, evidentemente, a recorrente,
pois o CDC aplica-se a sua relação de consumo, mas não à prova de sua reputação.
Em palavras diversas, a preexistência de anotação restritiva afasta a
presunção quanto à mácula da honra e à imagem de bom pagador/a, impedindo o
reconhecimento do dano moral com base na inteligência da sobredita súmula.
Nesse sentido segue jurisprudência deste Tribunal:
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO Inserção de nome nos
cadastros restritivos - Não comprovação do débito imputado à autora - Inexistência
reconhecida - Falha na prestação dos serviços por parte do requerido que, no entanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005593-62.2018.8.26.0066
7
não enseja a indenização pretendida - Existência de apontamento anterior Súmula 385
do Superior Tribunal de Justiça Sucumbência recíproca - Recurso parcialmente
provido.” (Apelação 1087353-67.2014.8.26.0100, Relator(a): Mario de Oliveira;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 01/02/2016; Data de registro: 04/02/2016)
“DECLARATÓRIA
Inexigibilidade de débito
Cartão de crédito

Débitos que não reconhece Negativação questionada Parcial procedência Dano
moral afastado - Inconformismo Alegação de inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ
Utilização exclusiva em ações movidas contra órgãos de proteção ao crédito
Afastada - Existência de outras pendências financeiras preexistentes a dívida em
questão que impedem a condenação em danos morais Ausência de provas dos
questionamentos judiciais em relação a todos os apontamentos existentes em nome do
autor - Súmula 385 do STJ que merece ser aplicada Dano Moral afastado Sentença
mantida Recurso não provido.” (Apelação no 1004268-83.2015.8.26.0704, Relator(a):
Heraldo de Oliveira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 26/04/2016; Data de registro: 26/04/2016) grifo nosso
Portanto, descabe fixação de verba indenizatória.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Já no tocante ao recurso da corré, cabe provimento.
A finalidade da prévia comunicação é permitir, se o caso, a retificação ou
exclusão do apontamento, nos termos do artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor, bem como dar ao suposto devedor a possibilidade de adimplir as
obrigações e evitar a efetiva inclusão do seu nome no cadastro de maus pagadores.
Em casos símiles, assim se pronunciou esta C. 38 Câmara de Direito
Privado, assim como outras desta E. Corte de Justiça:
“AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que deu provimento ao apelo, para o
fim de determinar a exclusão das anotações restritivas mencionadas na inicial, dos
cadastros da apelada (ora agravante), ficando esta condenada ao pagamento de
indenização por danos morais em favor da autora (ora agravada) Razões recursais que
não infirmam o entendimento da decisão monocrática, que fica mantida, inclusive no
tocante ao valor da condenação arbitrada RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005593-62.2018.8.26.0066
8
No caso, a ação foi ajuizada em face da SERASA, postulando a autora, ora
apelante, o cancelamento dos registros negativos em nome dela, referente a cheques
devolvidos por insuficiência de fundos, por ausência de notificação prévia, bem como o
pagamento de indenização por danos morais.
O nome da autora apelante foi inserido no cadastro restritivo da ré apelada, em
razão de quatro cheques emitidos sem suficiente provisão de fundos, como se depreende
do documento de fls. 26.
A obrigação de comunicar a inscrição restritiva é do órgão responsável pela
manutenção do cadastro de inadimplentes, conforme disposto no art. 43, § 2o, do CDC,
mas de tal ônus não demonstrou ter se desincumbido a ré apelada. Tal entendimento foi
consolidado pelos termos da Súmula no 359 do C. Superior Tribunal de Justiça, (...)”
(Apelação no 1026714-76.2015.8.26.0576/50000, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira,
DJe 07/06/2017).
“AÇÃO DE CANCELAMENTO DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA. Cadastro de
cheques sem fundos. Notificação prévia. Ônus dos mantenedores dos órgãos de proteção
ao crédito. Aplicação do § 2o do artigo 43, do Código de Defesa do Consumidor e da
Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO”. (Apelação no 1019541-37.2016.8.26.0100, Rel. Des. Fernando Sastre
Redondo, DJe 31/03/2017).
“CANCELAMENTO DE REGISTRO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Devolução de
cheque por insuficiência de fundos Inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção
ao crédito e no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central (CCF)
Ausência de notificação prévia por parte da requerida A comunicação acerca da
negativação do nome é obrigação dos bancos de dados e cadastros de consumidores
Descumprimento do disposto no artigo 43, 2o, do Código de Defesa do Consumidor
Entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso
repetitivo 1061134/RS Cancelamento dos apontamentos Indenização por danos morais
devida Fixação no montante de R$ 15.000,00 Recurso provido.” (Apelação no
1003395-57.2015.8.26.0066 - Relator(a): Mario de Oliveira - 19a Câmara de Direito
Privado j. 16.05.2016).
No caso, restou incontroverso que a parte autora foi comunicada da
inscrição no cadastro pela corré Serasa em 29/12/2017, conforme documentos de fls.
92/94 e 103.
Cabe frisar que a data presente no extrato de negativação de fls. 14/15 e 17
(25/04/2016) não se refere à data da inscrição no órgão, mas sim à data de devolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005593-62.2018.8.26.0066
9
dos cheques sem fundos emitidos, sendo certo que só houve disponibilização no Serasa
em 19/01/2018, após a comunicação (29/12/2017), conforme comprovam os
documentos de fls. 102 e se extrai da leitura do documento de fls. 14:
Assim, comprovada à prévia notificação respectiva quanto à negativação
dos cheques sem fundos em questão, descabe exclusão da inscrição, bem como
indenização por danos morais. Ademais como acima visto, incide o entendimento da
Súmula 385 do STJ.
Por fim, diante do provimento do recurso da corré e do desprovimento do
recurso da autora, cabe inversão do ônus sucumbencial com relação à corré recorrente,
devendo a autora arcar com as custas e despesas processuais, bem como verba honorária
fixada em 10% do valor da causa, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC/2015,
observada a gratuidade deferida.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005593-62.2018.8.26.0066
10
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da corré e nega-se
provimento ao recusa da autora.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator